Tribunal: STF
Processo: ARE 1492753
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS USUÁRIOS DE SEGUROS, PLANOS E SISTEMAS DE SAÚDE - ADUSEPS CONTRA O ESTADO DE PERNAMBUCO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ADUSEPS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 7.347/1985. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 29) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE PERNAMBUCO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ADUSEPS RECONHECIDA. DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS, INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DOS CONSUMIDORES EM GERAL, EM QUALQUER SITUAÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE ELES A DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE SAÚDE. PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Apelação Cível interposta pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde - ADUSEPS contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital nos autos da Ação Civil Pública proposta contra o Estado de Pernambuco que, acolhendo preliminar, reconheceu a ilegitimidade ativa da Entidade Autora para ajuizar Ação Civil Pública, extinguindo, via de consequência, o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 



    2. Nas razões recursais, a Apelante argumenta que possui legitimidade ativa para defender os interesses e direitos dos usuários dos serviços públicos e privados de saúde, conforme previsto no seu estatuto. 



    3. Ressalta que foi constituída em 30.04.1996, nos termos da Lei Civil, estando inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Cartório do 1º Ofício, desde 09.07.1996 (microfilme nº 292963) e tem entre os seus objetivos estatutários (art.20, itens 1 a 10), a defesa dos interesses públicos e direitos dos usuários dos serviços públicos e privados de saúde, inclusive, judicialmente, conforme previsão contida nos seus artigos 1º e 4º , dos seus estatutos. 



    4. Requer o provimento do recurso, para que se anule a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para o regular processamento do feito, no sentido de ser resolvido o mérito por procedência dos pedidos. 



    5. Da analise dos autos concluímos que Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde está perfeitamente legitimada a propor ação civil pública, em regime de substituição processual, para defesa dos usuários do Sistema Único de Saúde. 



    6. Da analise dos documentos acostados verificamos que a ADUSEPS, é uma entidade civil sem fins lucrativos, constituída em 30.04.1996, nos termos da Lei Civil, estando inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Cartório do 1º Ofício, desde 09.07.1996 (doc. nº 292963) e tem entre os seus objetivos estatutários (art.20, itens 1 a 10), a defesa dos interesses públicos e direitos dos usuários dos serviços públicos e privados de saúde, inclusive, judicialmente, conforme previsão contida nos seus artigos 1º e 4º. 



    7. PROVIMENTO do presente apelo, com a consequente ANULAÇÃO da sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento e julgamento. 



    8. Decisão unânime.” (Doc. 15, p. 5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos ao acórdão do recurso de apelação foram rejeitados (Doc. 19).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Pernambuco apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º , inciso XXI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros Planos e Sistemas de Saúde - ADUSEPS para propor ação civil pública relacionada à prestação de serviço público de saúde. Assevera que a referida associação, “conquanto ostente a condição de associação e esteja constituída há mais de um ano, contempla em suas finalidades institucionais a defesa de consumidores e não de usuários de serviço público social - como é o caso dos usuários do SUS - genericamente considerados” (Doc. 23, p. 5). Requer, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido.



    A ADUSEPS, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a admissibilidade, no mérito requer o desprovimento do recurso sub examine (Doc. 27).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em decorrência do óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 28, p. 4-6).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos.



    Na origem, a Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde - ADUSEPS ajuizou ação civil pública contra o Estado de Pernambuco, com pedido de tutela de urgência antecipada, objetivando a disponibilização de leitos de UTI para todos os pacientes que constam nas listas da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Estado, inclusive os enfermos contaminados pelo Coronavírus (Doc. 3). 



    O Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de Recife-PE acolheu preliminar para reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade autora para ajuizar a ação civil pública e, consequentemente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Doc. 9).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde - ADUSEPS (Doc. 15).



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame do presente recurso.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao apreciar a controvérsia, asseverou, in litteris:



    “Da analise dos autos concluímos que Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde está perfeitamente legitimada a propor ação civil pública, em regime de substituição processual, para defesa dos usuários do Sistema Único de Saúde. 



    No que toca à legitimação concorrente das associações, para o exercício do direito à participação na atividade jurisdicional, através da ação civil pública, a Lei n. 7.347/85, em seu art. 5º, dispõe:



    (...)



    Ainda, a Lei 7.347/85, em seu art. 1º, IV confere legitimidade para propor ação em face de qualquer direito difuso ou coletivo violado:



    (...)



    Ademais, da analise dos documentos acostados, verificamos que a ADUSEPS, é uma entidade civil sem fins lucrativos, constituída em 30.04.1996, nos termos da Lei Civil, estando inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Cartório do 1º Ofício, desde 09.07.1996 (doc. nº 292963) e tem entre os seus objetivos estatutários (art.20, itens 1 a 10), a defesa dos interesses públicos e direitos dos usuários dos serviços públicos e privados de saúde, inclusive, judicialmente, conforme previsão contida nos seus artigos 1º e 4º.” (Doc. 15, p. 3, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.347/1985), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sob esse enfoque, por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi o julgado proferido em ação civil pública também proposta pela ADUSEPS, em caso análogo ao presente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.385.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/09/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente